Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707802-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, LUCILIA FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: CLINICA PAULISTA DE CIRURGIA DIGESTIVA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, CLINICA CUTAIT SOCIEDADE SIMPLES, PACIFICO, ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Aos agravantes-devedores para manifestarem-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, tendo em vista a preclusão consumativa para impugnação do ato judicial e a interposição do AI 0702689-09. Brasília - DF, 3 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora